Tribunal: TJPA
Processo: 0002325-31.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002325-31.2018.8.14.0040

APELANTE: ERLANDIA FERNANDES DE SOUZA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002325-31.2018.8.14.0040

APELANTE: ERLANDIA FERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS
E OUTRO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 485, VI CPC/15.

SENTENÇA NULA. EXISTENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO, QUE VISAVA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PATENTE A NULIDADE DA SENTENÇA, DEVENDO-SE RETORNAR O FEITO AO PRIMEIRO GRAU, A FIM DE QUE O JUÍZO SINGULAR DÊ OPORTUNIDADE PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E PROCEDA NOVA ANÁLISE REFERENTE AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PREVÊ O ART.
99, § 2° DO CPC/15. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002325-31.2018.8.14.0040

APELANTE: ERLANDIA FERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS
E OUTRO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por ERLANDIA FERNANDES DE SOUZA
em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de liquidação de sentença c/c pedido incidental de exibição de documentos ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, considerando o julgador que não ocorreu o devido recolhimento das custas iniciais.

Alega o recorrente, na apelação, que a alegada hipossuficiência foi objeto de agravo de instrumento, não tendo sido apreciado, assim como não foi dada oportunidade para a demonstração da sua situação econômica, pelo que requer o provimento do recurso para anular a sentença e prosseguir o feito no primeiro grau.

Não houve contrarrazões – id n.
1301135 - Pág. 22

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002325-31.2018.8.14.0040

APELANTE: ERLANDIA FERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS
E OUTRO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face de sentença que extinguiu p processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, em razão da falta de recolhimento de custas processuais, para tanto alega que a decisão que indeferiu a gratuidade foi objeto de Agravo de instrumento, o qual não fora apreciado, de modo que a sentença deve ser anulada. Alega ainda que não foi observado o disposto no art. 99, § 2° do referido diploma, eis que não foi oportunizado à parte autora fazer prova do alegado estado de pobreza.

No presente caso, verifica-se que em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fora interposto agravo de instrumento n.
0803089-07.2018.8.14.0000, o qual foi recebido em seu efeito suspensivo, conforme se verifica no id n. 987584.

Contudo, o processo principal foi sentenciado, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de que não foi realizado o pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15.

Tal sentença deve ser anulada, tendo em vista que se pautou na falta de recolhimento de custas, antes da apreciação da questão por este Tribunal, no âmbito do agravo de instrumento n. 0803089-07.2018.8.14.0000, considerando-se incabível a extinção do feito, com base na falta de recolhimento de custas iniciais , em razão de haver recurso pendente de apreciação e recebido com efeito suspensivo, que versava sobre o pedido de gratuidade.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DEFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL - EXTINÇÃO DO FEITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ESTAVA PENDENTE DE JULGAMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - ERROR IN PROCEDENDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA.- Cuida a hipótese de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, cuja sentença declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária devidas.
- Juízo a quo que proferiu sentença de extinção enquanto ainda estava pendente de julgamento o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, no qual havia sido deferido o efeito suspensivo pleiteado e se discutia justamente a possibilidade de recolhimento posterior do preparo. - Sentença anulada
para que seja oportunizado à Apelante promover o recolhimento prévio do preparo. (0010755-77.2012.8.19.0028 - APELAÇÃO. Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 14/08/2015 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Sendo assim, patente a nulidade da sentença, devendo-se retornar o feito ao primeiro grau, A FIM DE QUE O JUÍZO SINGULAR DÊ OPORTUNIDADE PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A COMPORVAÇÃO DE ALEGADA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA E PROCEDA NOVA ANÁLISE REFERENTE AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PREVÊ O ART.
99, § 2° DO CPC/15,
uma vez que o agravo de instrumento n. 0803089-07.2018.8.14.0000 fora arquivado.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação aqui delineada.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2021